Tribunal: TJES
Processo: 0027844-44.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027844-44.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL VERA CRUZ LTDA e outros (2)
APELADO: ELIZABETH VIEIRA RAMOS e outros (3)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

AUSÊNCIA DE VÍCIO
.
REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1.
O
presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise do conjunto probatório.

2
.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027844-44.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL VERA CRUZ LTDA, SAMP - ASSISTÊNCIA MÉDICA., ELIZABETH VIEIRA RAMOS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA REIS ROSA - ES7836-A
Advogados do(a) APELANTE: RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A, MELISSA BARBOSA VALADAO ALMEIDA - ES29361-A
Advogados do(a) APELANTE: SANDRA MARA RANGEL DE JESUS - ES13739-A, NAYMARA CARDIN DA FONSECA - ES22838-A
APELADO: ELIZABETH VIEIRA RAMOS, HOSPITAL VERA CRUZ LTDA, MURILO VITOR LOPES, SAMP - ASSISTÊNCIA MÉDICA.

Advogados do(a) APELADO: SANDRA MARA RANGEL DE JESUS - ES13739-A, NAYMARA CARDIN DA FONSECA - ES22838-A
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA REIS ROSA - ES7836-A
Advogados do(a) APELADO: ANDREIA DADALTO - ES8297-A, FERNANDO SERGIO MARTINS - ES9207
Advogados do(a) APELADO: RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A, MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
vício
de omissão
,
uma vez que
não houve manifestação quanto ao laudo médico complementar que descartou hipótese de infecção hospitalar.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise do conjunto probatório.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que se sustentou nos embargos de declaração, a matéria tida como omissa foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento, tendo sido exposta a razão pela qual não foi acolhida a tese do embargante. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo embargante, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048198846528, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023)

(grifei)

Nesse sentido
o
c
. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)